Tribunal: TJSP
Processo: 3003853-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. Agravos de Instrumento interpostos por ambas as partes contra decisão prolatada nos autos de cumprimento de sentença fixando o dever de pagamento da multa diária no valor de R$ 10.000 (dez mil reais). Pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos autos do agravo de instrumento no 3003853-68.2020.8.26.0000, ao reconhecimento da ilegitimidade das herdeiras na

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. Agravos de Instrumento interpostos por ambas as partes contra decisão prolatada nos autos de cumprimento de sentença fixando o dever de pagamento da multa diária no valor de R$ 10.000 (dez mil reais). Pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos autos do agravo de instrumento no 3003853-68.2020.8.26.0000, ao reconhecimento da ilegitimidade das herdeiras na cobrança da multa diária fixada. Por outro lado, pretensão das herdeiras, nos autos do agravo no 2183708-24.2020.8.26.0000 ao recebimento do total do valor fixado a título de astreintes. Inadmissibilidade. Multa diária que possui caráter personalíssimo, e não caráter patrimonial. Impossibilidade de cobrança pelos herdeiros. Precedente recente dessa C. Câmara. Decisão agravada reformada, com extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IX, do CPC. RECURSO do IAMSPE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003853-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP, é agravada SEVERINO PINI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTOS Nos 19587 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVOS DE INSTRUMETO Nos 3003853-68.2020.8.26.0000
COMARCA: MATÃO
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEVERINO PINI (representado por
Mônica Teresa Pini e Maria Luzia Pini)
Juiz de 1a Instância: Marcos Therezeno Martins
MC
DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. Agravos de
Instrumento interpostos por ambas as partes contra decisão
prolatada nos autos de cumprimento de sentença fixando o
dever de pagamento da multa diária no valor de R$ 10.000
(dez mil reais). Pretensão da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, nos autos do agravo de instrumento no
3003853-68.2020.8.26.0000,
ao
reconhecimento
da
ilegitimidade das herdeiras na cobrança da multa diária
fixada. Por outro lado, pretensão das herdeiras, nos autos do
agravo no 2183708-24.2020.8.26.0000 ao recebimento do
total do valor fixado a título de astreintes. Inadmissibilidade. Multa diária que possui caráter
personalíssimo, e não caráter patrimonial. Impossibilidade
de cobrança pelos herdeiros. Precedente recente dessa C.
Câmara. Decisão agravada reformada, com extinção do
cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IX, do
CPC. RECURSO do IAMSPE PROVIDO.
Trata-se de agravos de instrumento interpostos
contra a r. decisão de fls. 58/61, que julgou parcialmente procedente a
impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor total da
multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de
correção monetária a partir da data da decisão e juros de mora desde o
descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, ou seja,
29.6.2018.
Inconformada, recorre a Fazenda Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo alegando que a r. decisão de fls. 59/61 é nula, tendo
em vista que deixou de analisar a sua principal tese de defesa, a saber: a
legitimidade para cobrança das astreintes. No mais, alega que a multa
deve ser destinada ao Fundo do idoso, e não aos herdeiros. Afirma,
ainda, que a multa processual só pode ser cobrada se a liminar deferida
tiver sido confirmada em sentença favorável ao autor, o que não se
verifica, tendo em vista que houve extinção do processo sem resolução
do mérito em razão do óbito superveniente. Por fim, alega que o atraso
de dez dias verificado para implementação do home care foi
devidamente comunicado e mostrou-se razoável diante da complexidade
que envolve o home care (fls. 01-12 do processo de autos no
3003853-68.2020.8.26.0000).
Fl.
14
do
processo
de
autos
no
3003853-68.2020.8.26.0000: concessão do efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 18/28.
Por outro lado, o espólio de Severino Pini,
representado pelas herdeiras Mônica Teresa Pini e Maria Luzia Pini
recorrem pugnado pelo pagamento do total da multa fixada em razão do
descumprimento de ordem judicial, no montante de R$ 54.000,00 (fls.
01/14 do processo de autos no 2183708-24.2020.8.26.0000).
Contraminuta à fl. 99.
É o relatório.
A princípio, cumpre salientar que se trata de
julgamento
conjunto
dos
agravos
de
instrumento
nos
3003853-68.2020.8.26.0000 e 2113708-24.2020.8.26.0000.
A ação de obrigação de fazer objetivava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compelir o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual-
IAMSPE ao fornecimento do atendimento de home care em favor de
Severino Pini.
Por decisão judicial, deferiu-se o pedido,
estabelecendo-se o prazo dez dias para cumprimento, sobe pena de multa
diária no valor de R$ 2.000,00. A Fazenda Pública do Estado de São
Paulo foi intimada da decisão judicial em 15.6.2018 e forneceu o
atendimento domiciliar em 26.7.2018 (fl. 58/61 dos autos principais).
Conforme informações nos autos, Severino Pini
faleceu durante a instrução do processo de conhecimento e, assim, a
ação foi extinta, nos termos do art. 485, VI do CPC, contra o que não há
insurgência recursal, mas somente quanto à possibilidade de execução
da multa diária.
A respeito da execução da multa diária,
assinale-se que a medida foi imposta em prol do interessado, com o
objetivo de garantir-lhe o home care, e deveria reverter a esse objetivo,
de modo que o óbito do autor prejudica a execução da multa.
A multa é medida de natureza coercitiva, de
caráter personalíssimo e, portanto, intransmissível; seu escopo “é
impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à
satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se
prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (REsp
1047957/AL, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma do STJ, j.
14/6/2011, DJe 24/6/2011).
Nesse sentido, é o entendimento dessa C.
Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão dos agravados (herdeiros
do autor) para cobrança do pagamento da multa diária, sob alegação
de demora no fornecimento de dieta enteral - Inadmissibilidade. O
caráter personalíssimo do objeto da ação se estende à multa diária
arbitrada, porquanto o acessório segue a sorte do principal, R. decisão
agravada reformada para julgar procedente a impugnação e extinta a
execução das 'astreintes', nos termos do art. 485, IX, do CPC/2015
RECURSO PROVIDO. (...) Quanto ao pedido de pagamento da multa
(astreinte), pelo descumprimento da decisão que determinou o
fornecimento de dieta enteral, tenho que o mesmo também deve ser
afastado, conforme passo a expor: O Sr. Jaime Ferreira Matos faleceu
no curso da demanda, em 13/07/2018, conforme certidão de óbito de fls.
81. Deste modo, resta evidente que nada mais é devido em relação ao
finado requerente Jaime, tendo em vista seu falecimento. Em assim
sendo, reputo que não assiste razão na pretensão dos agravados, os
herdeiros do espólio do Sr. Jaime, para cobrança de multa decorrente
da demora no fornecimento da dieta enteral. Tal benefício foi concedido
em caráter personalíssimo ao 'de cujus', tendo em vista o seu estado de
saúde. Ocorre que a obrigação principal restou extinta, de sorte que a
sua multa, obrigação acessória, segue o mesmo destino. Em razão disto,
reputo que as astreintes decorrentes de tal obrigação não são
transmissíveis a herdeiros” (TJSP, Agravo de Instrumento no
3002650-08.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Flora Maria Nesi Tossi Silva, DJE 14.2.2020).
Diante de todo o exposto, impõe-se a extinção
do cumprimento de sentença.
Considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora